Tribunal: STF
Processo: RE 1394185
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA RG Nº 210. ACÓRDÃOS RECORRIDOS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos materiais causados por avaria de mercadoria em voo internacional. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento. Responsabilidade objetiva do transportador por danos à mercadoria transportada. Inexistência de ressalvas no conhecimento de embarque. Indicação de avarias no documento elaborado no momento do desembarque. Vistoria particular realizada após o desembarque que corrobora as informações dos demais documentos que constam dos autos. Art. 786 do Código Civil. Súmula 188 do E. STF. Responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, em relação aos danos materiais em viagens internacionais, analisada pelo E. STF no RE 636.331/RJ e ARE 766.618/SP. ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. Princípio da especialidade. Aplicação do diploma normativo internacional também ao transporte de cargas. Precedentes do C. STJ. Limitação da indenização, prevista pelo art. 22.3, da Convenção de Montreal, aplicável ao caso em tela, diante da ausência de discriminação do valor da mercadoria transportada no conhecimento de transporte. Não demonstrado dolo ou culpa grave por parte dos prepostos da transportadora, sendo que a existência de avaria em si é da essência da obrigação de indenizar, não sendo suficiente para atrair a incidência do art. 22.5 da Convenção de Montreal. Indenização limitada a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma. Ação julgada procedente. Honorários fixados em 15% do valor da condenação. Recurso provido.” (e-doc. 49).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 53).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado o art. 178 da Constituição da República, afirmando não ser aplicável à hipótese dos autos o que decidido no julgamento do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, porquanto o referido pronunciamento não se adequaria ao transporte internacional de carga. 



    3.1. Aduz, ainda, que a sub-rogação das seguradoras em ação regressiva não se submete à tarifação estabelecida na Convenção de Montreal, bem como ressalta a aplicação do Código Civil, da garantia da reparação integral e do verbete nº 188 da Súmula do STF. Sustenta que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal (e-doc. 54).



    4. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 55).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Colho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação de regresso, ajuizada por seguradora em face da companhia aérea, alegando que sua segurada, VMI TECNOLOGIAS LTDA., adquiriu mercadorias provenientes do exterior, razão pela qual ‘foram contratados os serviços da empresa Ré, AMERICAN AIRLINES INC., de modo que ela se responsabilizou pelo traslado incólume das mercadorias que seriam deslocadas por modal aéreo, com origem no aeroporto de Shanghai/China e destino no aeroporto de Belo Horizonte/Brasil, razão pela qual emitiu o AirWay Bill’ (fls.3). No entanto, a carga importada teria sofrido avarias durante o transporte, o que ensejou o pagamento da indenização securitária.



    (...)



    Tratando-se de transporte internacional de cargas, aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal, que não disciplina especificamente o direito de regresso da seguradora, motivo pelo qual, quanto à sub-rogação, deve ser aplicada a legislação do ordenamento jurídico interno.



    Assim, nos termos do artigo 786 do Código Civil, cabe à seguradora exercer o direito de regresso, uma vez que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 



    Nos termos da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, ‘O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.’ 



    Nesse sentido, também, dispõem o Código Civil, em seu artigo 786:



      Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 



    O tema da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros em viagens internacionais foi analisado pelo E. Supremo Tribunal Federal, tendo sido decido que as Convenções de Varsóvia e Montreal prevalecem sobre o disposto no Código de Defesa do Consumidor, tudo conforme disposto no artigo 178 da Constituição Federal. Mostra-se de rigor a transcrição das ementas dos V. Acórdãos proferidos pelo Pretório Excelso nos julgamentos em questão:



    (...)



    Em análise da ratio decidendi, o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu inexistir óbice à aplicação de referido diploma internacional também a contratos empresariais, não regulados pelo Código de Defesa do Consumidor:



    (...)



    No presente caso, o expedidor não discriminou o valor da mercadoria transportada, conforme se depreende do conhecimento de transporte de fls.120, no campo “Declared Value for Carriage”. 



    Não restou demonstrado, ademais, dolo ou culpa grave por parte do transportador, prevista pelo art. 22.5 da Convenção de Montreal como hipótese de exclusão do limite indenizatório, sendo certo que ‘O extravio da carga é, em todas as hipóteses, o próprio fato gerador da obrigação de indenizar do transportador, não se podendo reconhecer que, sem demonstração de dolo ou culpa grave do transportador ou de seus prepostos’ (STJ, Quarta Turma, REsp 1.341.364/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/04/2018), entendimento que se estende à hipótese de avaria, como no caso em tela. 



    De rigor, portanto, a limitação da indenização à tarifação prevista pelo art. 22.3 da Convenção de Varsóvia e Montreal.



    (...)



    Destarte, julga-se a ação procedente, condenando-se a parte ré ao pagamento de indenização, no importe de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma de mercadoria transportada, adotando-se a cotação da data do pagamento da indenização à empresa segurada, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e de juros de mora desde a citação, o que será liquidado em cumprimento de sentença. 



    Invertidos os ônus de sucumbência, a parte ré arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC. 



    Consideram-se prequestionadas e reputadas não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e fundamentadamente decididas. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 49, p. 4-14; grifos nossos).



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa e a tese do Tema RG nº 210: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”



    (RE nº 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017).  



     “Tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extra patrimoniais.“



    7. Colho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, os seguintes excertos:



    “Entendo que, no caso, devem prevalecer os acordos internacionais, especialmente a Convenção de Varsóvia, em relação ao disposto sobre o Código de Defesa do Consumidor, pelas razões que passo a expor.



    (...)



    Ao que me parece, a solução dessa controvérsia passa pela consideração de, pelo menos, três aspectos: (1) o possível conflito entre o princípio constitucional que impõe a defesa do consumidor e a regra do art. 178 da Constituição Federal; (2) a superação da aparente antinomia entre a regra do art. 14 da Lei 8.078/90 e as regras dos arts. 22 da Convenção de Varsóvia e da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional; e (3) o alcance das referidas normas internacionais, no que se refere à natureza jurídica do contrato e do dano causado.



    (...)



    É certo que a Constituição Federal em vigor incluiu a defesa do consumidor no rol dos direitos fundamentais, no art. 5º, inciso XXXII (“XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”), e também entre os princípios da ordem econômica, no art. 170, inciso V, mas é também o próprio texto constitucional, já em redação originária, que determinou a observância dos acordos internacionais, quanto à ordenação do transporte aéreo internacional. 



    Refiro-me à regra do art. 178 do texto constitucional, que dispõe: 



    ‘Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. 



    Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras’. 



    O teor da norma transcrita, que já constava da redação original da Constituição de 1988, é claro ao impor a compatibilização entre a competência legislativa interna, em matéria de transporte internacional, e o cumprimento das normais internacionais, adotados pelo Brasil, na matéria. 



    Por isso, diante dessas duas diretrizes – uma que impõe a proteção ao consumidor e outra que determina a observância dos acordos internacionais – em matéria de transporte aéreo, cabe ao intérprete construir leitura sistemática do texto constitucional a fim de que se possam compatibilizar ambos os mandamentos.



    Em segundo lugar, quanto à aparente antinomia entre o disposto no Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia e demais normais internacionais sobre transporte aéreo, deve-se considerar que, nesse caso, não há diferença de hierarquia entre os diplomas normativos em conflito. 



    Os diplomas normativos internacionais em questão não gozam de estatura normativa supralegal de acordo com a orientação firmada no RE 466.343, uma vez que seu conteúdo não versa sobre a disciplina dos direitos humanos.



    Sendo assim, a antinomia deve ser solucionada pela aplicação ao caso em exame dos critérios ordinários, que determinam a prevalência da lei especial em relação à lei geral e da lei posterior em relação à lei anterior.



    Em relação ao critério cronológico, vale destacar que os acordos internacionais em questão são mais recentes do que Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. De fato, embora o Decreto 20.704, que promulga o texto original da Convenção de Varsóvia, tenha sido publicado em 24 de novembro de 1931, as modificações que sucessivamente sofreu são posteriores ao Código de Defesa do Consumidor. 



    (...)



    Ambos os diplomas, como se nota, são posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, lei publicada em 12.9.1990, o que justificaria a prevalência das normas internacionais, com base no critério cronológico. 



    De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.



    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:



    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.



    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira.



    Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.



    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.



    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe: 



    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.



    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.



    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto. 



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis. 



    Em terceiro lugar, assentadas essas premissas, cumpre examinar ainda a eficácia e o alcance das disposições constantes do art. 178 da Constituição Federal e também do art. 22 da Convenção de Varsóvia. 



    Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida pelas regras internacionais. 



    Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A expressão “transporte internacional” é definida no art. 1º da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos: 



    ‘2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da presente Convenção’. 



    A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22.



    O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.



    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.



    Aliás, com base nos fundamentos acima alinhavados, penso que é de se concluir pela prevalência da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe afirmar a mesma conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas normativos.” (grifos nossos).



    8. Embora o caso concreto sob exame no Tema RG nº 210 esteja relacionado ao transporte internacional de passageiros e ao CDC, foi analisado o alcance do art. 178 da Constituição da República no que prevê que o transporte internacional deve observar os acordos firmados pela União. 



    9. Em suas análises, o Ministro Gilmar Mendes consignou a prevalência das Convenções de Varsóvia e de Montreal sobre as normas internas gerais, diante do princípio da especialidade, tendo assentado, inclusive, que as disposições previstas nas referidas normas internacionais teriam aplicação também ao transporte internacional de cargas. Isso porque as referidas convenções têm por escopo unificar as regras relativas ao transporte aéreo internacional.



    10. Desse modo, revelando os autos ação regressiva de ressarcimento de dano causado em transporte aéreo internacional de carga, não há como afastar a aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal. Nessa linha, são os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



     “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG. 1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.133.572-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.  30/08/2019, p. 13/09/2019; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de cargas. Avaria. Indenização. 4. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 210 da repercussão geral, que não faz distinção entre transporte de bagagens e de carga. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.394.380-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não diverge do que decidido no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.12.2009, Tema 210. 2. Em referido paradigma, o Plenário reconheceu a repercussão do Tema e, no mérito, concluiu que são aplicáveis tanto o limite indenizatório como o regramento estabelecidos na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 3. Assentou, ainda, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros e cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação geral interna. 4. A mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.447.140-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/03/2024,p. 08/03/2024; grifos nossos).



    11. Ademais, é preciso observar que, na hipótese dos autos, existem relações jurídicas distintas. Há uma relação entre a empresa aérea e o respectivo contratante, estabelecida por um contrato de transporte internacional de cargas e regida pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, e há outra relação firmada entre esse e a seguradora, por intermédio de um contrato de seguro, o qual é regido pelo Código Civil. Cada contrato tem suas peculiaridades, riscos e valores.



    12. Conforme asseverado pelo Tribunal de origem, a seguradora, na ação regressiva, sub-rogar-se ao contratante do transporte aéreo internacional, ficando, logicamente, vinculada ao ajuste então celebrado, devendo ser indenizada de acordo com os valores previstos no contrato de transporte e nas normas internacionais de regência.



    13. Assim, é de rigor reconhecer que o acórdão recorrido encontra-se consentâneo com o Tema RG nº 210 e a jurisprudência desta Corte.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator